Tribunal: TCU
Processo: 012.385/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3228/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Elias Vaz de Andrade a respeito de possíveis irregularidades havidas no custeio das supostas férias usufruídas pelo Presidente da República entre 18/12/2020 e 5/1/2020, que teriam alcançado o montante de R$ 2.452.586,11; Considerando que as despesas objeto da representação estão abrangidas na auditoria de conformidade realizada pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado, consubstanciada no Relatório de Fiscalização 53/2021, cujas conclusões serão apreciadas pelo Colegiado nos autos do TC Processo 012.915/2021-1 , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 19 a 21; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237 do Regimento Interno/TCU, em apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 012.915/2021-1 , ambos de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, para análise em conjunto diante da conexão entre seus objetos, e informar ao Deputado Federal Elias Vaz de Andrade a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 19. 1. Processo TC- Processo 012.385/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Representante: Deputado Federal Elias Vaz de Andrade 1.3. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.